Tribunal: TJSP
Processo: 2169123-35.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração. Razões recursais impertinentes a esta via recursal. Agravo interno dissociado do julgado. Embargos que também não atacam as razões do acórdão embargado. Não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2169123-35.2018.8.26.0000/50003, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado PAULO SERGIO RODRIGUES
JOB FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração, nos termos que constarão do
acórdão. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2169123-35.2018.8.26.0000/50003 - Voto no 28436
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2169123-35.2018.8.26.0000/50003
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: PAULO SERGIO RODRIGUES JOB FILHO
VOTO No 28.436
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
IMPERTINENTES
A
ESTA
VIA
RECURSAL. AGRAVO INTERNO DISSOCIADO DO
JULGADO.
EMBARGOS
QUE
TAMBÉM
NÃO
ATACAM AS RAZÕES DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO CONHECIDO.
São embargos de declaração opostos
por MRV Engenharia e Participações S/A contra
acórdão da Câmara Especial de Presidentes que,
em reclamação, não conheceu do agravo interno.
Alega, em síntese, a necessidade de suspensão do
feito em razão do Tema 996 do Superior Tribunal
de Justiça.
O embargado manifestou-se a fls. 5/7,
requerendo a condenação da embargante na multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC e a
majoração da verba sucumbencial.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do
que não se cogita na espécie.
Com
efeito,
o
agravo
interno
interposto pela embargante não foi conhecido por
versar
sobre
matéria
dissociada
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2169123-35.2018.8.26.0000/50003 - Voto no 28436
3
agravada,
uma
vez
que
não
impugnou
a
determinação de cancelamento e redistribuição da
reclamação, insistindo apenas na necessidade de
aplicação das teses fixadas em incidente de
resolução de demandas repetitivas pelo Colégio
Recursal.
Ao opor os presentes embargos de
declaração, por sua vez, a embargante limita-se
a pleitear a suspensão do feito pelo Tema 996 do
Superior Tribunal de Justiça, em nova petição
dissonante do acórdão embargado.
De
resto,
descabido
o
pedido
do
embargado de majoração da verba sucumbencial,
porque sequer houve arbitramento de honorários
no presente feito, em razão da determinação de
cancelamento da reclamação, sem citação da parte
contrária,
pela
absoluta
incompetência
deste
Tribunal de Justiça para o seu julgamento.
Pelo exposto, rejeito os embargos,
anotando
que
nova
interposição
acarretará
a
imposição de multa em desfavor da embargante.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO